Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742150-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PENNA BRESCIANINI, LUCIANO PINHEIRO DE SOUZA, LAUDEMIRO CORREIA DE FREITAS JUNIOR, RAFAEL ALVES PORTO AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Penna Brescianini, Luciano Pinheiro de Souza, Laudemiro Correia de Freitas Junior e Rafael Alves Porto, contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0746971-56.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de nulidade de chapa eleitoral proposta em face do Minas Brasília Tênis Clube - MBTC. Eis a r. decisão agravada (ID 248645105 da origem): “Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Chapa Eleitoral, com pedido de reabertura do processo eleitoral, ajuizada por CARLOS PENNA BRESCIANINI, LUCIANO PINHEIRO DE SOUZA, LAUDEMIRO CORREIA DE FREITAS JUNIOR, RAFAEL ALVES PORTO, VICTOR CARVALHO CASTELO BRANCO em desfavor de MINAS BRASILIA TENIS CLUBE. Narram os autores que o Conselho Deliberativo da ré aprovou, em 20/05/2025, a ata contendo as normas e instruções disciplinadoras do processo eleitoral para escolha da nova diretoria, comissão fiscal e conselho deliberativo. O prazo para registro de chapas transcorreu entre 01/06/2025 e 08/06/2025, às 16h, devendo cada chapa conter 60 sócios, observada a reserva mínima de 10% das vagas para mulheres, além da apresentação de certidões negativas perante o TJDFT, TRF1 e TSE. Alegam que, apesar de terem formado chapa para concorrer ao pleito, não conseguiram efetivar o registro, sob a justificativa de que todos os integrantes deveriam fazê-lo pessoalmente, o que não ocorreu. Informam, entretanto, que a chapa única inscrita – encabeçada pela atual gestão – foi registrada virtualmente, em desconformidade com as normas, e deferida pela Comissão Eleitoral, mesmo sem o cumprimento das exigências. Sustentam, ainda, que alguns candidatos da chapa registrada não apresentaram as certidões obrigatórias, especialmente o candidato à presidência, que à época possuía ação judicial em trâmite no TJDFT, circunstância que tornaria inelegível sua candidatura. Aduzem que não houve a devida publicidade dos atos, restringindo-se a comunicações internas na sede do clube, sem a transparência necessária, o que impediu a adequada participação dos associados. Ressaltam, também, que lhes foi negado acesso à lista de sócios habilitados e a outros documentos indispensáveis à fiscalização do processo eleitoral. Diante disso, pleiteiam, em caráter liminar, a suspensão do processo eleitoral em curso, com fundamento no art. 311, IV, do CPC, por entenderem demonstrada a probabilidade do direito por meio de prova documental (certidão positiva expedida pelo TJDFT em nome do candidato a presidente da chapa única). É o relatório. Decido. A parte autora requer a concessão de tutela de evidência para suspender o processo eleitoral do Minas Brasília Tênis Clube – MBTC, sob o argumento de que a chapa única registrada não teria atendido às exigências formais estabelecidas, apontando, ainda, ausência de publicidade adequada e restrição de acesso a documentos. Inicialmente, cumpre destacar que a parte autora fundamenta seu pedido antecipado no artigo 311, IV do CPC. Não obstante, conforme parágrafo único do mesmo artigo, a tutela de evidência baseada no inciso IV não pode ser decidida liminarmente. Ainda que se analise a questão sob a ótica da tutela de urgência, melhor sorte não assiste aos autores. O Regulamento Geral do MBTC, em seu art. 48, I (ID 247370726), estabelece de forma clara que o requerimento de registro das chapas deve ser entregue, obrigatoriamente, na Secretaria do Clube até às 16 horas do segundo domingo do mês de junho do ano das eleições. Tal previsão demonstra que a exigência de entrega presencial não decorreu de inovação arbitrária da Comissão Eleitoral, mas encontra respaldo no regulamento da própria entidade. Assim, a alegação de irregularidade, a princípio, não se sustenta em sede de cognição sumária. Quanto à afirmação de que o registro da chapa única teria ocorrido de forma virtual, não há nos autos elementos de convicção suficientes que confirmem essa circunstância. O que se verifica é a mera alegação da parte autora, sem prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo praticado pela Comissão Eleitoral. Essa controvérsia, portanto, exige a devida instrução probatória para sua elucidação. Também a suposta ausência de publicidade das normas eleitorais não se mostra, por ora, suficientemente comprovada. Ainda que os autores sustentem que não houve ampla divulgação, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que essa eventual deficiência comprometeu a isonomia entre os associados ou gerou efetivo prejuízo ao processo democrático interno. Tal matéria igualmente deve ser analisada de forma mais aprofundada, após contraditório e produção de provas. No tocante à negativa de acesso a documentos, cumpre registrar que o clube justificou a restrição com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Embora a alegação de eventual abusividade possa vir a ser objeto de reconhecimento judicial, trata-se de matéria que demanda exame detalhado, inclusive para aferir se havia dados pessoais de terceiros protegidos pela legislação e qual seria o alcance da transparência exigida no processo eleitoral. Logo, não há base suficiente, neste momento, para que a medida extrema de suspensão do pleito seja deferida. Por fim, a alegação de inelegibilidade do candidato à presidência da chapa única em razão de constar contra si ação judicial também não se sustenta, ao menos nesta fase. O simples fato de possuir certidão positiva não implica inelegibilidade automática. O próprio regulamento do clube estabelece hipóteses específicas de impedimento, e a mera existência de demanda judicial em trâmite não figura, em tese, entre elas. Assim, diante da ausência de elementos inequívocos que demonstrem irregularidade insanável, e considerando a necessidade de instrução probatória para o deslinde das questões suscitadas, não há como suspender, de imediato, o processo eleitoral em curso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)” Inconformado, os autores recorrem. Os agravantes sustentam, em síntese, que foram impedidos de registrar sua chapa para o processo eleitoral do clube, sob a exigência de que todos os integrantes realizassem o registro presencialmente, enquanto a chapa única, encabeçada pela atual gestão, teria sido registrada parcialmente de forma virtual, em desconformidade com as normas do regulamento. Alegam, ainda, que dez candidatos da chapa registrada não apresentaram as certidões obrigatórias, especialmente o candidato à presidência, Carlos José Elias, que possui ação judicial em trâmite, o que, segundo os recorrentes, implicaria inelegibilidade. Os recorrentes também apontam ausência de publicidade dos atos eleitorais, restrição de acesso ao cadastro de sócios habilitados e outros documentos essenciais à fiscalização do processo, bem como tratamento desigual entre as chapas, em afronta ao princípio da isonomia e à ampla participação dos associados. Argumentam que a negativa de acesso ao cadastro foi justificada pela Comissão Eleitoral com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas entendem que tal restrição não se aplica ao caso, por se tratar de associação civil e processo eleitoral interno. Fundamentam o pedido na violação ao princípio da isonomia, à ampla participação dos associados e ao direito à informação. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o processo eleitoral do clube até o julgamento final do recurso. Preparo no ID 76814472. É o relatório. Decido. Neste momento a análise se restringe ao exame do pedido de liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifica-se que as questões discutidas nos autos de origem exigem exame mais aprofundado do que o possível nesta cognição sumária, sendo necessária maior dilação probatória. A decisão agravada apresenta adequada fundamentação, não se verificando, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. Cumpre observar que, em tese, o regulamento do MBTC (art. 48, I) exigiria o registro das chapas presencialmente até às 16h do segundo domingo de junho, por isso, não haveria irregularidade na exigência feita aos recorrente. A alegação de registro virtual da chapa única decorrente de alegação unilateral, ainda sem comprovação cabal, por isso necessária produção de provas, como adequadamente ressaltado pelo d. Juízo a quo. Outro ponto ser objeto de prova é a alegada falta de publicidade das normas eleitorais capaz de afetar a igualdade entre os associados ou o processo democrático. Em relação ao acesso a documentos, o clube teria justificado a restrição em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), por isso a questão também exige análise mais aprofundada sobre a proteção de dados de terceiros e o dever de transparência, não havendo fundamento para, liminarmente, suspender a eleição. Por fim, quanto a suposta inelegibilidade do candidato à presidência, a matéria deve ser avaliada com maior cautela, pois, em tese, seria por suposta existência de ação judicial ou certidão positiva, o que deve ser avaliado segundo as hipóteses de impedimento previstas no regulamento do clube. Por fim, não restou demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso ao final os recorrentes obtenham êxito, é possível desconstituir os atos praticados na eleição impugnada. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. O agravado espontaneamente apresentou contrarrazões, que estão acostadas ao ID 76840651. Portanto, preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para relatório e encaminhamento á Sessão de Julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator